Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-84.2016.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-84.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Advertência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA - CPF: 162.210.361-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MARQUES ALCANTARA - CPF: 881.181.181-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SUELY MARQUES ALCÂNTARA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – OMISSÃO – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SUELY MARQUES ALCÂNTARA
em face de acordão que, à unanimidade, conheceu, em parte, do recurso de apelação cível por ele interposto e negou-lhe provimento, para manter a sentença proferida pelo juízo de origem que, nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade de Inquérito Administrativo, Atos do Mesmo, e de Decreto de Demissão c.c Ação Ordinária de Reintegração na Posse de Cargo e Indenização por Danos Morais,
julgou improcedentes os pedidos.

Nas suas razões, sustenta que é necessário o reconhecimento da decadência do processo administrativo (i); não foi considerado o fato de que o servidor/falecido denunciou outros colegas (iii); os processos administrativos não estavam concluídos (iv); a matéria foi suscitada em primeiro grau, contudo não foi analisada (v); o procedimento administrativo foi enxurrado de atos ilegais e abusivos (vi); foi prejudicado com a reunião dos processos administrativos ante ao fato de não ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório (vii); ausência de motivação da decisão no processo administrativo que somente homologou parecer (viii); não foi levado em conta que o servidor esteve sempre em trabalho externo (ix).

Requer, sejam sanadas as omissões apontadas. Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito da matéria.

Transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, consoante atesta a certidão de id. 144374676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO
ALIUNDE
– POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da
Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como se disse,
sustenta o embargante a ocorrência de omissão ao que defende que é necessário o reconhecimento da decadência do processo administrativo (i); não foi considerado o fato de que o servidor/falecido denunciou outros colegas (iii); os processos administrativos não estavam concluídos (iv); a matéria foi suscitada em primeiro grau, contudo não foi analisada (v); o procedimento administrativo foi enxurrado de atos ilegais e abusivos (vi); foi prejudicado com a reunião dos processos administrativos ante ao fato de não ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório (vii); ausência de motivação da decisão no processo administrativo que somente homologou parecer (viii); não foi levado em conta que o servidor esteve sempre em trabalho externo (ix).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

- Do mandado de cumprimento – Inovação recursal

Seguindo a ordem de explanação recursal, o apelante inicia sua argumentação questionando que a conversão dos processos administrativos em curso em Inquérito Administrativo se deu apenas com a expedição de um “Mandado de Cumprimento” expedido pela própria Magistrada sentenciante, o qual determinava: 1) afastamento do Recorrente da função; 2) suspensão do pagamento da função gratificada; 3) regularizar finalização dos processos administrativos acima relacionados no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, o efetivo cumprimento do mandado só se deu quanto aos itens 1 e 2, sendo o item 3 convertido em Inquérito Administrativo que só fora concluído 11 (onze) meses depois.

A cópia do Mandado de Cumprimento de Liminar encontra-se acostado em Id. 8342976.

Ocorre que na inicial acostada, não há questionamento sobre a extrapolação do prazo previsto na liminar deferida nos autos 9935-78.2014.811.0006, a qual gerou o mencionado “mandado de cumprimento”.

Portanto, sua análise neste momento acarretaria supressão de instância pela inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. "A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame" (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. [STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020]

Igualmente, esta Corte de Justiça também se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO ESSA PARTE do recurso.

(...)

- Da separação de poderes/ausência de portaria

Acerca da separação dos poderes o recorrente alega: “O Controle do Poder Judiciário exercido em relação aos demais poderes, de forma ampla, vem do princípio da inafastabilidade de jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, onde está expresso que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, portanto não argumentou com acerto a MM. Juíza quando afirma que: “não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo”. Pelo contrário pode e deve interferir quando haja ofensa a direito, especialmente se atinente à pessoa humana.”.

Prefacialmente, deve-se distinguir a inafastabilidade da jurisdição da intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

A primeira significa que o juiz não pode furtar-se da prestação jurisdicional. Já a intervenção do deve-se pontuar que é mitigada pelo princípio constitucional da separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos.

Apesar da atualidade constitucional permitir a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa, a análise no caso deve se restringir quanto a existência de nulidade que seja capaz de gerar vício no processo administrativo.

De fato, como decidido pelo juízo a quo, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se:

“[...] à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a

atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: “(....)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” ( ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.

(STF - RE: 1269736 RS 0013856-26.2020.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022)

Como cediço, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo devendo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, se ater à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o cerceamento de defesa apontado pelo apelante não está relacionado à tramitação do procedimento administrativo que culminou em sua decisão, no qual, diga-se de passagem, ele foi previamente intimado de todos os atos, apresentou as manifestações que entendeu pertinentes, inclusive por meio de defesa técnica.

Nesse diapasão, não há falar em cerceamento por ausência de portaria para instauração de Inquérito Administrativo, isto porque, como bem pontuado pelo juízo de origem, “À vista dos elementos carreados aos autos, dessume-se que o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 foi instaurado a partir do Ato de Abertura de Inquérito Administrativo Disciplinar n.º 001/2015, em decorrência da Ata de Deliberação n.º 001/2015, em que constam às fls. 107/116 e 106 do Processo Administrativo de Sindicância Administrativa instituída pela Portaria n. 328/2013 e não de Memorando subscrito pelo Prefeito Municipal, conforme alegado. Conforme consta do Ato de Abertura supramencionado, o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 resultou da conversão em um único procedimento dos seguintes Procedimentos Administrativos: 1) Portaria 006/2011; 2) Processo Administrativo n. 38/2013, Portaria 520- 20/09/2013; 3) Processo Administrativo n. 13/2014, Portaria 083/ - 26/02/2014; 4) Processo Administrativo n. 012/2014, Portaria 082 – 26/02/2014. (...) Em análise acurada dos autos, restou verificado o respeito às garantidas do contraditório e ampla defesa durante as investigações nos procedimentos supra, sobretudo no bojo do Inquérito Administrativo n.º 001/2015, razão pela qual resta afastada a alegação de nulidade por ausência de Portaria inaugural do aludido inquérito”.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

- Excesso de prazo - PAD

O Apelante ainda aduz que o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 teria se iniciado por ordem do Memorando n.º 026/2015, de 16/01/2015, e sua conclusão teria ocorrido em 22/12/2015, com a decisão da autoridade administrativa, praticamente 01 (um) ano após seu início, extrapolando, assim, o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão, portanto restando precluso.

Inicialmente, devo trazer a lua a Súmula 592 do STJ:

“Súmula 592 - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (Súmula 592, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Nesse sentido, como reconhecido na sentença, há firmeza na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que o excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não tem o condão de produzir nulidade, especialmente se o interessado não mostra de que forma o fato causou prejuízos à sua defesa:

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O reconhecimento da prescrição no âmbito da Ação Penal instaurada contra o ora Agravante não induz, automaticamente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da infração disciplinar.

III - Tratando-se de apuração de falta disciplinar que se enquadra também como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido na legislação penal, nos termos do estabelecido no art. 209, §§ 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, interrompendo-se a contagem com a instauração de sindicância ou inquérito administrativo.

IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief.

V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.

Precedentes.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso (art.

1.021, § 4º do CPC/2015).

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS 36312 / PE Rel. Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento 19/10/2021.

Publicação Dje 21/10/2021)

No mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de instrução sumária não enseja a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar quando verificada a existência de materialidade suficiente para instauração direta do PAD. 2. O excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não o anula, por não se tratar de prazos peremptórios, devendo ser observado o princípio da razoabilidade, bem como quando não se verifica que sua extrapolação não acarreta prejuízos à defesa. 3. A jurisprudência é uníssona acerca da desnecessidade da pormenorização dos fatos na Portaria de Instauração do PAD, sendo suficiente a exposição objetiva do que se busca apurar. 4. Possuindo o Presidente da Comissão formação profissional igual ou superior ao do investigado, em consonância com a Lei Complementar Estadual n.º 207/2004, não há que se falar em nulidade do PAD. 5. Verificado nos autos que a comissão processante respeitou o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 207/2004, sendo observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviável a alegação de nulidade. 6. Não há desvio de finalidade do Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo violação a comando legal ou principiológico, quando a autoridade administrativa adotar capitulação diferente da inicialmente atribuída. 7. Não havendo prova de efetivo prejuízo, não há que se falar em reconhecimento de nulidade, visto que conforme já assentado na jurisprudência pátria, não há nulidade sem prejuízo. 8. A jurisprudência pátria entende ser possível a utilização, em procedimento administrativo disciplinar, da prova emprestada produzida de forma válida no processo criminal.

(N.U 0040791-85.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Para provar a nulidade e o prejuízo na defesa na junção dos processos administrativos em um único Inquérito Administrativo, por não lhe ter sido oportunizado se defender “caso a caso, acusação por acusação”.

Neste ponto, também não merece prosperar.

O direito de defesa do investigado foi devidamente oportunizado, tanto que apresentou defesa (Id. 8342668 – págs. 3 a 5; Id. 8342669; Id. 8342670; 8342671 e Id. 8342672 – págs. 1 e 2).

Realizado o interrogatório do investigado (Id 8342850 – pág. 3; Id. 8342851; Id. 8342852 ; Id. 8342853; Id. 8342854; Id. 8342855; Id. 8342856; Id. 8342857; Id. 8342859), bem como oportunizada a apresentação de alegações finais, mais ainda, fazer-se representar por advogado na oitiva das testemunhas arroladas pela comissão processante e pela defesa.

Do interrogatório, destaca-se que foram realizados questionamentos sobre toda a vida laboral do servidor e sobre os fatos apurados no inquérito.

Quanto a defesa escrita, por mais complexa que se faça, cabe ao defensor pontuar acerca de cada fato apurado na investigação.

Ademais, tais fatos não desbordam sobre o excesso de prazo na conclusão do Inquérito Administrativo, não justificando a análise da preclusão, por esta razão.

- Das penalidades reconhecidas

De início, no tocante a análise das penalidades aplicadas per si, não se pode perder de vista que não dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

1.

Da inassiduidade habitual

Quanto a assiduidade no serviço, objeto inicial das investigações administrativas corroborada pelos espelhos de ponto, o recorrente afirma que:

Ao contrário, restou provado que o Recorrente no período em que o acusam de faltar ao serviço esteve em exercício do georeferênciamento da cidade, ids.1021465 e 1021466, este que resultou em um trabalho profícuo de renumeração de 1556 residências que o Senhor Secretário maldosamente não fez constar dos Relatórios, porque não queria pagar ao Recorrente a gratificação por produtividade.

Também o Recorrente provou que durante o período anunciado como de faltas, praticou 131 dias de fiscal, ids 1021645, 021647, 021648, 021649, 1021589, 1021590, 1021591, 1021465. Também assessorou a Vice-Prefeita ids. 1021456 e 1021357 conforme a mesma informa no seu depoimento e João Mario Ribeiro, ids. 1021441, 1021443 e 1021444, trabalhos estes que não constou dos relatórios do Senhor Secretário de Obras. Nada disso também menciona o Senhor prefeito na sua decisão, assim também não menciona a MM. Juíza na sua r. sentença.

A r. sentença da MM. Juíza segue a trilha igualmente da decisão do Senhor Prefeito, não valorando as provas do Recorrente fato que indubitavelmente ofende aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O analise das provas ou valoração destas, poderia ser positiva ou negativa, considerando-se verdadeiras ou falsas, mas não poderia ser omitida como o foram, e por mais este motivo nulo é o Inquérito Administrativo e a r. sentença dos autos não merecem subsistir.

Deve-se destacar que a inassiduidade deve ser apurada por largo espaço de tempo. A constatação pela inassiduidade não se dá em faltas esporádicas e pontuais, mas de um curso de tempo onde o servidor faz constante a ausência em seu posto de trabalho, sem comunicar a chefia ou tecer as devidas justificativas.

Pois bem.

Inicio a análise com trecho do depoimento de Valdeci Rodrigues da Costa

- Id. 8342835 págs. 4 e 5:

“Registra-se que o advogado de defesa neste momento manifesta requerendo que a testemunha fosse contraditada, perguntando se houve acusações pela parte do senhor Luiz da Guia contra atos da administração, se em algum momento o senhor Luiz da Guia acusou o senhor Valdeci, se houve alguma solicitação dele para apurar fatos na Secretaria de Obras em sua Gestão, se houve alguma representação do Luíz junto ao Ministério Público sobre a sua administração?

Valdeci Rodrigues da Costa: Não, na minha gestão ele quase não veio trabalhar.”

Há provas documentais trazidas aos autos – relatórios de ponto em contraposição às notificações realizadas.

Quanto a estas últimas, observa-se que não se pode afastar da ideia que nos Ids. 8343020; 8343021; 8343022, há 3 (três) notificações do dia 20/05/2013, uma com data ilegível, 1 de 06 de junho de 2013 e 1 de 12 de julho de 2013, outros em Id. 8342765 dão conta de notificações em 14 de janeiro de 2014; 14 de outubro de 2013; 14 de março de 2014. Não há comprovações de serviços prestados em outros momentos.

Por fim no tocante à alegação de que houve o assessoramento da vice-prefeita das provas colhidas nos autos, observo que durou curto período de tempo, não podendo ser analisada por si só, sem o conjunto do lapso temporal apurado.

Quanto às folhas de ponto, observo que, em diversas ocasiões, não há informação de horário de entrada, saída e pausas para o almoço e, quando as informações são preenchidas, por vezes adota-se o “horário britânico”, no qual o recorrente entraria e sairia sempre nos mesmos horários, sem variação de minutos.

Ressalto que há nos autos por diversas vezes a informação que o apelante se locomovia por meio de transporte público de uma comunidade 30km do centro da cidade de Cáceres, o que por si, inviabilizaria o preenchimento do ponto sem qualquer variação de tempo.

Por fim, a repisada tese do georreferenciamento (codificação postal) de renumeração de residências pontuo que há vasta lista com dados de diversos imóveis do município, sem que possam ser vinculados ao recorrente, por não constar seu nome na tarefa.

Mais ainda, na instrução do Inquérito Administrativo, o documento de Id. 8342864 dá conta que foram convocados os servidores: Coordenador de Engenharia – Laércio Marcos Amorin; Coordenador de Planejamento, Habitação e Patrimônio Histórico - a época Dr. José Oliva de Santana; Coordenador de Serviços Urbanos - a época Eliseu Lucas Monteiro, não constando o nome do recorrente.

Assim, hei de concordar com a sentença preferida:

Ademais, contrário aos argumentos do requerente, tem-se ainda as testemunhas que relataram sua presença apenas para assinar a folha ponto, sem prestação efetiva de trabalho, não podendo ser considerado frequência assídua ao trabalho.

Deste modo, mais uma vez, as alegações não se sustentam.

- Da insubordinação grave

A insubordinação grave em serviço se qualifica nos depoimentos prestados principalmente no bojo do inquérito administrativo dão conta que o recorrente não se submetia à ordem de seus coordenadores, e, além disso, sequer lhe era possível emitir ordens, vez que não se encontrava em seu posto de trabalho, conforme trechos que transcrevo:

(...)

Sobre a questão de subordinação não existe, ele faz o que ele quer e desrespeita qualquer ordem superior, ele desconsidera qualquer ordem de superior. Sobre a produção desde que eu assumi a Secretaria de Obras, há 12 meses, nunca vi a produção dele de forma não merecer o salário que ele recebe do poder público."

(...)

À unanimidade, os depoentes informam que o recorrente não se submetia as ordens superiores, não comparecia ao posto de trabalho e não buscava serviços típicos da secretaria à qual estava vinculado.

- Da ineficiência no exercício do cargo

A ineficiência é conclusão decorrente da inassiduidade e insubordinação.

Antes os diversos relatórios de (im)produtividade trazidos aos autos, bem como os espelhos de ponto com preenchimento duvidoso.

(...)

Portanto, houve a tentativa de reaproveitamento do servidor em outras funções, sem que fosse obtido êxito na empreitada.

Ademais, as obrigações de servidor público não se confundem com as ações de cidadão quanto à parte investigativa e a realização de denúncias de irregularidades, sendo que estas não se inserem no bojo de suas atribuições.

- Da nulidade por ausência de motivação e do Decreto de Demissão

Em ambos os tópicos o apelante suscita novamente que o Chefe do Executivo, ao homologar os pareceres da comissão processante, bem como da procuradora municipal, e que dessa forma não teria motivado a decisão.

Como já exposto, a motivação
aliunde, per relationem
é plenamente possível com previsão na Lei 9784/1999 que prevê expressamente que a motivação constitui condição de validade da decisão proferida em sede de processo administrativo, determinando que a administração pública deve obedecer ao princípio da motivação, que deverão ser indicados os “pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”

e que as decisões proferidas no julgamento de recursos administrativos deverão ser motivadas, “com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”, prevendo, ainda, que “os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão” e que a motivação das decisões “constará da respectiva ata ou de termo escrito”.

A parte recorrente ainda cita os parágrafos primeiro e segundo do art. 245 da LC Municipal n. 25/2015,

que expressam:

(...)

A autoridade não ficar vinculada ao relatório, dá margem para que seja feita a análise das provas produzidas no feito, todavia a norma, de forma alguma impede a homologação do parecer como decisão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece com tranquilidade a possibilidade da
motivação per relationem,
como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. TEMA JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECLARATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

(...)

(Agint No Aresp 1990880 / Sp Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial 2021/0284441-0 Rel. Min. Gurgel De Faria Primeira Turma. Julgamento 23/05/2022. Data Da Publicação/Fonte Dje 25/05/2022)

Nesse ponto, não há nulidade no decreto de demissão.

- Da perseguição política sofrida

Por fim, acerca da perseguição política narrada nos autos, tenho que não houve demonstração do desvio de finalidade no processamento do Inquérito Administrativo a configurar a vindicta intent – ou o dolo de vingança das autoridades que conduziram a investigação.

Ademais, como já destacado, as condutas apuradas persistiram pelo menos entre os anos de 2010 a 2014, sem que o recorrente tivesse uma mudança de postura quanto a prestação de seus serviços.

Das provas testemunhais carreadas, não se pode extrair sequer uma testemunha capaz de afirmar que o recorrente era assíduo, prestativo e eficiente no trato do múnus público que lhe fora incumbido pelo período apurado.

Assim, não observa-se nos autos a demonstração da alegada perseguição política sofrida pelo recorrente, eis que as testemunhas convergem em seus depoimentos acerca de sua conduta laboral.

Não demonstrada a perseguição política, não há motivo de anulação do processo administrativo sob essa ótica, como se vê a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ART. 132, II, DA LEI 8.112/90. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E DE SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. ART. 132 DA LEI 8.112/90. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS OBJETIVO (AUSÊNCIA DO SERVIDOR, NO SERVIÇO, POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS) E SUBJETIVO
(ANIMUS ABANDONANDI).
ELEMENTOS PRESENTES, NO CASO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

Assim, apesar das denúncias feitas pelo recorrente em desfavor de seus superiores, não logrou êxito em demonstrar que houve desvio de finalidade ou perseguição política na condução da investigação. Ademais, não houve demonstração de nulidade capaz de permitir a anulação da pena de demissão pelo Poder Judiciário.

Nessa seara, o não acolhimento dos danos morais e materiais também é medida que se impõe.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022